Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO PELA OPERADORA. POSTERIOR CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR QUASE 7 (SETE) MESES. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO – R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a restituir em dobro os encargos moratórios cobrados na fatura de dezembro de 2020 do cartão de crédito da parte autora, assim como a pagar compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sustenta que não houve má-fé, que o parcelamento foi regular e que houve o estorno dos valores cobrados referentes às compras fraudulentas e aos encargos do parcelamento. Afirma que não há dano moral a ser compensado e que o valor fixado foi excessivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. No caso dos autos, em que pese o recorrente tenha reconhecido a irregularidade das compras realizadas de forma fraudulenta em maio de 2020 e cancelado o parcelamento automático em novembro de 2020, estornando os valores cobrados, houve ainda a cobrança indevida de encargos moratórios na fatura de dezembro de 2020, no valor de R$ 1.808,60 (hum mil oitocentos e oito reais e sessenta centavos). É de se observar que o autor recorrido efetuou o pagamento pontual das faturas, no que se refere às compras efetivamente realizadas por ele, de modo que não há que se falar em mora.
V. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a cobrança dos encargos em dezembro de 2020 foi indevida uma vez que o autor não estava em mora. A quantia foi efetivamente paga. Não havendo a justificativa para a cobrança dos valores, cabível a sanção da lei consumerista. Portanto, não merece reparo a sentença recorrida
VI. Quanto ao dano moral, cumpre observar que, a despeito da contestação e das demais reclamações feitas pelo autor recorrido, a recorrente demorou quase 7 (sete) meses para resolver o problema, e mesmo assim de forma incompleta, uma vez que cobrou indevidamente encargos moratórios na fatura de dezembro de 2020, obrigando o autor a ajuizar esta ação para resolver a situação em definitivo.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. No que se refere ao valor fixado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), se encontra adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com a demora para solução do problema. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.